Tribunal: STF
Processo: ARE 1569776
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por MARIA TERESA CORSI contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante sua intempestividade.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o RE é tempestivo..

    III. Razões de decidir

    3. Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo desprovido.

_________